Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-03.2017.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória – Dívida ativa – Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as contas da Câmara Municipal em 2007. Sentença de procedência. Alegação de coisa julgada. Não configuração. Questão da individualização da responsabilização entre os ocupantes do cargo ao longo do exercício que não foi analisada na ação anterior, ajuizada em face do Estado de

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória – Dívida ativa – Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as contas da Câmara Municipal em 2007. Sentença de procedência. Alegação de coisa julgada. Não configuração. Questão da individualização da responsabilização entre os ocupantes do cargo ao longo do exercício que não foi analisada na ação anterior, ajuizada em face do Estado de São Paulo. Nulidade configurada. Débito inscrito em nome de ambos ocupantes do cargo, sem a devida individualização. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-03.2017.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, é apelado HELIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-03.2017.8.26.0104 -Voto no
2
Voto no 31.533 [DIGITAL]
Apelação no 1000082-03.2017.8.26.0104
Apelante: Município de Cafelândia
Apelado: Hélio Rodrigues
Comarca: Cafelândia
APELAÇÃO Anulatória Dívida ativa Decisão proferida pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as contas
da Câmara Municipal em 2007. Sentença de procedência.
Alegação de coisa julgada. Não configuração. Questão da
individualização da responsabilização entre os ocupantes do cargo
ao longo do exercício que não foi analisada na ação anterior,
ajuizada em face do Estado de São Paulo. Nulidade configurada.
Débito inscrito em nome de ambos ocupantes do cargo, sem a
devida individualização. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 224/254) em face de sentença (fls.
239/241) que julgou procedente ação1 para anular dívida ativa decorrente de decisão
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ausência de
fundamentação idônea.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Preliminarmente, argui coisa julgada, sustentando que a matéria já
foi decidida em outra ação, movida em face do Estado de São Paulo, e nos autos da
execução fiscal.
No mérito, defende a regularidade das certidões de dívida ativa,
baseadas em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, que condenou o autor sem
qualquer ressalva quanto ao período em que esteve no cargo.
Contrarrazões às fls. 257/269.
É o relatório.
Com fundamento em decisão proferida pelo Tribunal de Constas do
1 Valor atribuído à causa em 24.1.2017: R$ 38.126,22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-03.2017.8.26.0104 -Voto no
3
Estado de São Paulo, que julgou irregulares as contas da Câmara de Vereadores do
Município de Cafelândia no exercício de 2007, condenando os responsáveis ao
ressarcimento aos cofres públicos, o Município inscreveu o respectivo débito em
dívida ativa em nome do autor, ora apelado, e de Fuad Miguel Azem, na condição
de presidentes da casa naquele exercício.
Conforme cópias que instruem a petição inicial, o autor buscou
anular judicialmente as decisões do Tribunal de Contas, alegando, dentre outras
matérias, que não houve individualização das despesas de acordo com o período em
que exerceram a Presidência.
Julgada procedente em primeira instância, a sentença foi reformada
pelo Tribunal de Justiça sob fundamento de que a questão da individualização das
despesas, afastando em grande parte a responsabilidade do autor, não foi arguida no
processo administrativo, ressaltando, ainda, que não houve responsabilização
solidária entre os ocupantes, mas determinação de apuração da responsabilidade
pelo Município:
“Enfatize-se: as decisões exaradas pelo tribunal repelem
rigorosamente os fundamentos da defesa, nos termos em que
produzida e sem qualquer ofensa ao due process of law.
Consolidou-se
legitimamente,
o
posicionamento
quanto
à
irregularidade das contas apresentadas e quanto aos seus
responsáveis. Formou-se a coisa julgada administrativa. E a ordem
não foi de ressarcimento, dirigida ao apelado, mas de promoção,
pela
Municipalidade,
das
“providências
necessárias
ao
ressarcimento dos bens (cessão de ares pública e entrega de
máquina reprográfica) e o valor destacado com o
desmembramento dos imóveis (R$ 17.987,74)” (f. 171/4).
O Tribunal de Contas, a propósito, teve o cuidado de apontar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-03.2017.8.26.0104 -Voto no
4
períodos nos quais cada presidente exerceu o cargo (f. 173) e os
elementos temporais estão, todos, apontados, a f. 242/53, no anexo
ao qual alude a auditoria (f. 36/9). Não afirmou ser pessoal do
apelado a responsabilidade pelas faltas, malgrado dois dos
dispêndios repelidos tenham-se dado em sua gestão (f. 245/6).
Nada há a apontar para eventual solidariedade, a qual haveria de
ser expressamente estabelecida, ante o que dispõe o § 2o do art. 33
da LCE 709/93”2 (fls. 122/128, destacamos).
Portanto, não há que se falar em coisa julgada, porque a questão da
individualização da responsabilização não foi analisada.
No mérito, o recurso também não merece provimento.
Conforme trecho do acórdão acima transcrito, o Tribunal de Contas
determinou que Município apurasse a responsabilidade pelo ressarcimento aos
cofres públicos.
Contudo, a dívida foi inscrita em nome de ambos ocupantes dos
cargos, como responsáveis solidários, não observando, portanto, a decisão proferida
pelo Tribunal de Contas que expressamente apontou o período em que cada um
exerceu a Presidência da Câmara (fls. 107/108):
“Acorda a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em sessão de 10 de novembro de 2009, pelo voto dos
Conselheiros Fulvio Julião Biazzi, Relator, Renato Martins Costa,
e Robson Marinho, com fundamento no artigo 33, inciso III, alínea
“c”, da Lei Complementar no 709/93, julgar irregulares as contas
da Câmara Municipal de Cafelândia, exercício de 2007,
excetuando-se, ainda, os atos pendentes de apreciação por este
Tribunal, determinando a expedição de ofício à Municipalidade, a
fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as providências
2 Ap no 0024545-58.2012.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-03.2017.8.26.0104 -Voto no
5
necessárias ao ressarcimento dos bens (cessão de área pública e
entrega de máquina reprográfica) e do valor com o
desmembramento dos imóveis (R$ 17.987,74)”.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da sentença de procedência,
majorando-se a verba honorária em 1%.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator